Tribunal: TJDFT
Processo: 0002209-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Receptação. Prescrição da pretensão punitiva retroativa. Trânsito em julgado da sentença para a acusação. Pena em concreto. Extinção da punibilidade. Reconhecimento de ofício.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal e do 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou o apelante, com incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, à 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias de reclusão e a 15 (quinze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a mudança do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto.
III. Razões de decidir
3. Não tendo o órgão acusatório interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença recorrível, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, §1o, do Código Penal. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.
4. Entre a decisão de recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a quatro anos, mesmo quando desprezado o período de suspensão do processo, pelo fato do réu não ter sido encontrado, com base no art. 366 do Código de Processo Penal.
5. Nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for cumulativamente aplicada.
6. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo, com base no art. 61 do CPP.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e, no mérito, provida de ofício.